Tribunal: STF
Processo: RMS 22367
Classe: RMS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-15
Data de publicação: 1996-04-15

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CARACTERIZADA A
COISA JULGADA MATERIAL EM MATÉRIA JÁ APRECIADA, INCABÍVEL NOVO
MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.
     1. Reconhecida a coisa julgada material de decisão proferida
em mandado de segurança anteriormente apreciado, incabível nova ação
mandamental.
     2. Pela natureza do pedido, não restou demonstrada a relação
jurídica continuativa prevista no artigo 471, I, do CPC.
     3. Possibilidade da utilização da via rescisória.
     4. Extinção do feito, sem julgamento do mérito.
     5. Recurso ordinário improvido.